Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706077-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO DOUGLAS VERISSIMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O O pedido de consignação do valor tido como incontroverso para expedição de alvará não apresenta interesse processual, pois o pagamento pode ser feito diretamente à instituição financeira, especialmente por não ficar demonstrada a recusa no recebimento da quantia. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator